Tribunal: TJES
Processo: 5013601-93.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013601-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENI ANTUNES VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5013601-93.2023.8.08.0030
Recorrente: ROSENI ANTUNES VIEIRA
Recorrido: BANCO BMG S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE RECEBE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA, SENDO ESSA SUA ÚNICA FONTE DE RENDA E SUBSISTÊNCIA. DESDE AGOSTO DE 2018, A REQUERENTE TEM TIDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES AO CONTRATO 13937132. CONTRATO ESTE, REFERENTE A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TENDO EM VISTA QUE FEZ ALGUNS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, OS DESCONTOS SE CAMUFLAVAM E A AUTORA ACREDITAVA SEREM REFERENTES A UM EMPRÉSTIMO CONTRATADO. NARRA QUE NUNCA RECEBEU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS MENSALMENTE DESDE O ANO DE 2018, FOI DESCONTADO DE SUA APOSENTADORIA VALORES DE EMPRÉSTIMO QUE NUNCA FOI CONTRATADO. ASSIM, REQUER A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE DO TERMO DE ADESÃO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, E EM CASO POSITIVO, SE A RECORRENTE FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, BEM COMO DOS DANOS MORAIS. ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS, NÃO HÁ NO FEITO INDÍCIOS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCORREU EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, QUIÇÁ AGIU ILICITAMENTE, RAZÃO PELA QUAL TENHO QUE A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
DEVE SER MANTIDA, TAL COMO LANÇADA, EXPLICO. AO REVÉS, A RECORRENTE TINHA CIÊNCIA DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE UM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (ID.

10280433). ISTO PORQUE DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS (ID.

10280488 E 10280489) É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A RECORRENTE ALÉM DE RECEBER OS VALORES NA MODALIDADE SAQUE E SAQUES COMPLEMENTARES - TED’S (ID.

10280487) -, TAMBÉM UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, UMA VEZ QUE HÁ A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE A CONSUMIDORA, ORA RECORRENTE, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE COLEGIADO, POIS NO PRESENTE FEITO RESTOU CLARO QUE A RECORRENTE QUE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSIM, CONFORME SUPRAMENCIONADO, AS FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS TAMBÉM COMPROVAM QUE DE FATO A PARTE AUTORA UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO COM TAL FINALIDADE, EIS QUE REALIZOU VÁRIAS COMPRAS, ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO. DESTE MODO, ANALISANDO COM DETENÇA O PRESENTE FEITO, NOTADAMENTE AS CÓPIAS DAS FATURAS MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES, VERIFICO QUE O DÉBITO CONTRAÍDO PELA RECORRIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORREU DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE DE COMPRAS E “SAQUES”. SENDO ASSIM, EM RAZÃO DE NÃO TER REALIZADO O PAGAMENTO TOTAL DA FATURA NOS MESES SEGUINTES A UTILIZAÇÃO, ACABOU POR INCIDIR OS ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO NOS MESES SUBSEQUENTES.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE. SENDO QUE OS VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE NOS PROVENTOS DA AUTORA (VALOR MÍNIMO DA FATURA), BASICAMENTE, PAGAM OS ENCARGOS E JUROS DECORRENTES DOS DÉBITOS EM ABERTO.
ASSIM, NÃO HÁ COMO ACEITAR QUE O HOMEM MÉDIO NÃO TENHA CONHECIMENTO DE QUE CASO NÃO PAGUE O VALOR TOTAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, SOB O SALDO RESIDUAL INCIDIRÁ OS ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO.
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU A MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA, ENTENDO QUE O PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
DESCONTO APENAS DO VALOR MÍNIMO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,

TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)